Tribunal: TJDFT
Processo: 0049308-45.2014.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0049308-45.2014.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND DESPACHO Intime-se o embargado para manifestar-se sobre a petição e os documentos novos de id 58035206 e 58035207 no prazo de quinze (15) dias em atenção ao disposto no art. 437, § 1o, do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator